Tribunal: TJPA
Processo: 0817130-37.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817130-37.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: THELMA EUGENIA MARQUES CORDERO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO – VALOR QUE NÃO ULTRAPSSA O PRINCIPAL E NEM SE MOSTRA DESPROPORCIONAL -
MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No presente caso, a parte agravante tenta discutir o
ato de outorga da escritura, obrigação de fazer determinada em sede de sentença, que sequer fora objeto de recurso, tendo a sentença transitado livremente em julgado.

2-
Nessa esteira de raciocínio,
os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

3-
Já no que concerne ao pleito de minoração da multa arbitrada em razão do descumprimento, observa-se que, ainda que seja possível, no caso em comento, a mesma não se mostra excessiva e muito menos ultrapassa o valor do objeto principal da demanda ou ainda do valor atribuído à causa.

4-Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e agravada THELMA EUGÊNIA MARQUES CORDERO.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por

GAFISA SPE – 65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Proc. nº.: 0032274-11.2017.8.14.0301)

ratificou a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido pelo IGP-M, a contar da data da sentença, tendo como ora agravada
THELMA EUGÊNIA MARQUES CORDERO
.

Alega a ora recorrente que a outorga da escritura definitiva
não é um ato de sua responsabilidade, cabendo aos compradores realizarem as diligências necessárias para atender aos requisitos exigidos pelo cartório por ela eleito, o que restou expressamente detalhado no contrato de compra e venda assinado pelas partes, de forma livre, consciente e ausente de quaisquer vícios de vontade.

Salienta que o ato de outorga da escritura é bilateral, dependendo de impulsionamento pela adquirente do imóvel, de forma que não se pode fixar prazo para a Agravante realizar tal ato, uma vez que dependente de colaboração da compradora.

Aduz ainda que a multa arbitrada é desproporcional, afirmando ser possível a sua minoração qualquer tempo, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa.

Por fim, requer, liminarmente, efeito suspensivo à decisão ora vergastada, a fim de sustar sua eficácia até o deslinde de mérito do presente recurso e, ao final, pleiteia a provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me, por distribuição, processar e julgar o presente agravo.

Em decisão preliminar (ID Nº. 11843998), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 12238361), a agravada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 12254404).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise da decisão que manteve a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido pelo IGP-M, a contar da data da sentença, em sede de cumprimento de sentença definitivo.

Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise do pedido liminar, segundo o qual não se mostra mais possível, em sede de cumprimento de sentença definitiva, a discussão sobre a obrigação de fazer estabelecida pelo juízo de origem, considerando o trânsito em julgado da demanda.

No presente caso, a parte agravante tenta discutir o ato de outorga da escritura, obrigação de fazer determinada em sede de sentença, que sequer fora objeto de recurso, tendo a sentença transitado livremente em julgado.

Nessa esteira de raciocínio,
os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. DECISÃO QUE ENFRENTOU AS QUESTÕES DEDUZIDAS NO PROCESSO, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SETENÇA TRANSITADA EM JULGADO. Entidade previdenciária que pretende, nitidamente, rediscutir em fase de cumprimento de sentença, questões que foram enfrentadas ou deveriam ter sido deduzidas durante a fase de conhecimento do processo. Impossibilidade.
Decisão judicial clara e objetiva que manda observar parâmetros fixados no laudo pericial e em laudo produzido na Justiça do Trabalho. Matérias que já foram, inclusive, objeto de Recurso Especial. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00596097420218190000, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 23/03/2022, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPUGNAÇÃO A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ SUPERADA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. Da análise dos autos, verifica-se que as questões trazidas pelo agravante já foram exaustivamente superadas, tanto no processo de conhecimento, quanto no incidente de impugnação a fase de cumprimento de sentença.Assim, ao que se vê é a tentativa da agravante de rediscutir matéria já transitada em julgado.
Nota-se que tais pedidos em impugnação ao cumprimento de sentença não são cabíveis, pois esbarram na coisa julgada, conforme se denota nos arts. 501 e 508 do Novel Código de Processo Civil. Destarte, considerando os valores apurados no Laudo Pericial, o qual apurou o valor da condenação em respeito ao decidido na ação de conhecimento, impõe-se seja mantida a decisão que rejeitou a impugnação a fase de cumprimento de sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70072208218 RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 29/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2017)

Já no que concerne ao pleito de minoração da multa arbitrada em razão do descumprimento, observa-se que, ainda que seja possível, no caso em comento, a mesma não se mostra excessiva e muito menos ultrapassa o valor do objeto principal da demanda ou ainda do valor atribuído à causa.

A fim de corroborar com o entendimento, colaciono Jurisprudência Pátria:

PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. REDUÇÃO DO VALOR. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA NÃO INCIDE SOBRE A MULTA. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela OI S.A., ora recorrida, contra decisão do Juiz de primeiro grau, que rejeitou o incidente de impugnação oposto ao cumprimento de sentença movido pelo ora recorrente. 2. O Tribunal a quo deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento da ora recorrida. 3.
Esclareça-se que é firme o entendimento do STJ, de que só é admitida a revisão do valor da multa cominatória na hipótese em que ele tenha sido fixado em valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso.
4. O Tribunal de origem afirmou que "a decisão de antecipação de tutela deva ser relida, ao efeito de considerar que a multa não incida por dia, mas, sim, por fatura emitida de forma errada, o que se mostra mais congruente com a natureza da obrigação constante na ordem judicial." (fl. 1459, grifo acrescentado). 5. Assim, rever a alteração dos critérios para a fixação da multa e a redução do seu valor implica revolvimento dos fatos e circunstâncias da causa, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no AREsp 78.294/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 16/3/2016. 6. No mais, o Tribunal de origem consignou que "evidente excesso de execução, bem como a ausência de emprego de todos os meios judiciais cabíveis para juntada das faturas que abrangem o período de condenação, dado necessário para liquidação do título exequendo" (fl. 1467, grifo acrescentado). 7. Modificar o entendimento da Corte Regional demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, obstado nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.260.800/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/4/2012. 8. Por fim, esclareça-se que não incidem juros de mora sobre multa cominatória, pois configura evidente bis in idem. A propósito: AgRg no REsp 1.355.832/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18/5/2015. 9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1706976 RS 2017/0236673-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. 1. Ação ajuizada em 18/02/2009. Recurso especial concluso ao gabinete em 18/10/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, o valor das astreintes configura manifesta desproporcionalidade, a fim de impor a sua redução. 3.
Consoante entendimento da Segunda Seção desta Casa, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa.
4. No entanto, se utilizado apenas o critério de comparação do valor das astreintes com o valor da obrigação principal, corre-se o risco de estimular recursos com esse fim a esta Corte para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão e da própria efetividade da prestação jurisdicional. 5. Para se evitar essa situação, outro parâmetro que pode ser utilizado consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa, no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal. Assim, verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não ensejaria a sua redução. 6. Na hipótese sob julgamento, ponderando o valor da multa diária com o período máximo de sua incidência - inferior ao período em que a recorrente teria permanecido a desobedecer a determinação judicial (seis meses) -, somado ao fato de que o recorrente não cumpriu a decisão judicial no prazo assinalado, bem como dos altos valores contratuais envolvidos, resta afastada, na hipótese dos autos, qualquer excesso ou exorbitância do valor das astreintes. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1640420 SP 2014/0295026-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2018)

Imperioso ressaltar que a multa cominatória (astreintes) pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal no art. 537 do CPC.

Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o decisum que ratificou a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer.

É COMO VOTO.

Belém, 28/03/2023